Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-21.2021.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
1. Tráfico – Posse admitida pelo réu – Abordagem por guardas municipais após fuga de ponto de tráfico e dispensa de pacote, circunstâncias que justificavam a medida, nos termos do art. 244 do CPP – Propósito mercantil evidenciado pelo contexto descrito e pelo número de porções de drogas distintas – Notícia, ademais, de confissão informal.
2. Penas – Elevação das básicas com fulcro em duas

Ementa:
1. Tráfico – Posse admitida pelo réu – Abordagem por guardas municipais após fuga de ponto de tráfico e dispensa de pacote, circunstâncias que justificavam a medida, nos termos do art. 244 do CPP – Propósito mercantil evidenciado pelo contexto descrito e pelo número de porções de drogas distintas – Notícia, ademais, de confissão informal.
2. Penas – Elevação das básicas com fulcro em duas condenações anteriores caracterizadoras da reincidência, também levada em conta na segunda fase da dosimetria – "Bis in idem" – Súmula 241 do STJ – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
3. Agravante do art. 61, II, "j", do CP – Configuração apenas quando o agente se prevalece da calamidade pública – Situação não verificada no caso, conquanto cometidas as infrações durante a pandemia do novo coronavírus – Exclusão da agravante, reduzindo-se o acréscimo desta fase a 1/6, pela comprovada recidiva.
4. Semi-imputabilidade – Adequado o desconto mínimo, ante o comprometimento apenas da capacidade de autodeterminação.
5. Regime inicial – Cabimento do semiaberto, alterado para o aberto por detração.
6. Substituição da corporal – Impossibilidade, ante a reincidência.